Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal visa a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
2. Uma vez que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório estejam em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.